Tribunal: CARF
Processo: 10167.001340/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001340/2007-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.668 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FMIAO - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE
ORIZONA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando a divergência não resta
demonstrada, tendo em vista que os acórdãos recorrido e paradigma, longe de
caracterizarem dissídio jurisprudencial, encontram-se em total sintonia,
aplicando a mesma lógica interpretativa, sendo que as soluções diversas
devem-se unicamente à ausência de similitude fática entre eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Ana Paula Fernandes,
Relatório
Trata-se o presente processo do Debcad 35.969.140-4, por meio do qual na qual
são exigidas Contribuições dos segurados e Contribuições patronais para a Seguridade Social,
incidentes sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais (Conselheiros Tutelares),
além de cobrança de acréscimos por recolhimentos efetuados fora do prazo, no período de
01/2001 a 12/2004 (Relatório Fiscal de fls. 46 a 50). O mesmo procedimento fiscal gerou o
Debcad 35.969.139-0), para exigência da Contribuição dos segurados, cujo débito encontra-se
inscrito em Dívida Ativa. A ciência da autuação ocorreu em 31/10/2006 (fls. 04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001340/2007-93
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001340/2007-93

Em sessão plenária de 23/08/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-002.329 (e-fls. 137 a 145), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/12/2004
Ementa:
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida, aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
O Órgão Público é obrigado a recolher as contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento as contribuições
apuradas até a competência 11/2000, anteriores a 12/2000, devido à aplicação da regra
decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do (a) Relator(a).
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela aplicação do I, Art. 173 do
CTN para os fatos geradores não homologados tacitamente até a data do
pronunciamento do Fisco com o início da fiscalização; II) Por unanimidade de votos: a)
em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a).
Em 31/09/2011, a Relatora do acórdão opôs os Embargos de Declaração de fls.
146/147, acolhidos pelo Presidente da Turma, prolatando-se o Acórdão 2301-002.883, de
20/06/2012 (e-fls. 148 a 152), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/12/2004
Ementa: : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001340/2007-93

ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida, aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
O Órgão Público é obrigado a recolher as contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
Embargos Acolhidos em Parte
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos: b) acolhidos os embargos para dar provimento parcial ao Recurso, nas
preliminares, para excluir do lançamento as contribuições apuradas até a competência
09/2001, anteriores a 10/2001, devido à aplicação da regra decadencial expressa no §
4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do (a) Relator(a).
Os autos foram recebidos na PGFN em 07/08/2012 (carimbo na Relação de
Movimentação - RM de fl. 154) e o Procurador foi intimado em 06/09/2012 (Termo de Ciência
de fls. 153). Em 10/09/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 156 a 160
(Relação de Movimentação – RM de fls. 155).
Ao apelo foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 161/162, admitindo-se a
rediscussão da matéria decadência.
O Recurso Especial contém as seguintes alegações:
- para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de verificar se o contribuinte pagou parte do débito
tributário objeto da cobrança e não daqueles afetos a outros fatos;
- com efeito, os relatórios e discriminativos apresentados pela Fiscalização
demonstram que a antecipação do recolhimento dos tributos não ocorreu nas competências
descritas no lançamento, motivo pelo qual torna-se necessária a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN, e não do art. 150, § 4o, do CTN;
- o § 4o, do art. 150, do CTN explicita a modalidade de lançamento por
homologação, segundo a qual o sujeito passivo apura o montante tributável e antecipa o
pagamento;
- no caso, impende destacar que não se operou lançamento por homologação
algum, afinal, repise-se, a Contribuinte não antecipou o pagamento da contribuição lançada e
por isso que se procedeu ao lançamento de oficio da exação, na linha preconizada pelo art. 173,
1, do CTN;
- o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, § 4o e 173, I, do CTN, entende que, não se verificando recolhimento de exação e
montante a homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação segue a disciplina normativa do art. 173, do CTN (cita doutrina de Luciano
Amaro);
- o acórdão combatido, a despeito destas ponderações e da dicção do art. 173, do
CTN, aplicou o prazo de decadência quinquenal, a contar da data de ocorrência do fato gerador;
- constata-se, com isso. que o aludido provimento concedeu à Contribuinte uma
decisão muito mais favorável do que obteria junto ao próprio Poder Judiciário;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001340/2007-93

- conclui-se, à evidência, que deve ser reformada, nesse ponto, a decisão recorrida,
essa é a linha adotada pela jurisprudência majoritária no âmbito do CARF, que, em harmonia
com tudo quanto exposto neste recurso, ante a inexistência de pagamento, não admite a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no § 4.0 do art. 150, do
CTN.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja conhecido e provido,
reconhecendo-se a decadência somente até a competência 11/2000.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001340/2007-93

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento.
Trata-se do Debcad 35.969.140-4, por meio do qual na qual são exigidas
Contribuições dos segurados e Contribuições patronais para a Seguridade Social, incidentes
sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais (Conselheiros Tutelares), além de
cobrança de acréscimos por recolhimentos efetuados fora do prazo (Relatório Fiscal de fls. 46 a
50).
A matéria em discussão é a decadência, sendo que o litígio envolve as
competências de 01/2001 a 09/2001 e a ciência da autuação ocorreu em 31/10/2006 (fls. 04).
Visando demonstrar a alegada divergência, a Fazenda Nacional indica como
paradigma o Acórdão no 205-01.579, colacionando a respectiva ementa, conforme a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/1997
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADÊNCIA. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n.0 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n.0 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela
fiscalização, há que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial todos os fatos geradores
apurados pela fiscalização. (grifei)
A leitura da ementa acima permite concluir que no paradigma a decadência foi
aferida pela norma do inciso I, do art. 173, do CTN, em face da inexistência de recolhimento
antecipado.
Por outro lado, no voto condutor do acórdão recorrido está registrado que houve
recolhimento antecipado, por isso a decadência foi aferida com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Confira-se:
É objeto da NFLD, além de diferença de acréscimos legais, a diferença de contribuição
previdenciária incidente sobre remuneração paga aos Conselheiros Tutelares, conforme
informado pela própria autoridade lançadora, e verifica-se, do relatório RDA, que
houve recolhimento em todas as competências abrangidas pelo débito,
caracterizando a antecipação do tributo, caso em que se aplica o disposto no art.
150, § 4.0, do CTN, citado acima.
Portanto, considerando o exposto, constata-se que a decadência alcança os fatos
geradores lançados até 09/2001, inclusive, já que a ciência da NFLD (fl. 01) pelo sujeito
passivo se deu em 30/10/2006.
Dessa forma, reconheço a decadência de parte do débito. (grifei)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001340/2007-93

Observa-se que este mesmo entendimento foi veiculado no paradigma, como se
pode constatar no seguinte excerto do voto condutor:
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim devem,
em regra, observar o disposto no art. 150, parágrafo 4° do CTN. Havendo, então o
pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso VII
do CTN. Entretanto, se não houver o pagamento antecipado não se aplica o disposto no
art. 156, inciso VII do CTN, devendo assim ser observado o disposto no art. 173, inciso
I do CTN; havendo a necessidade de lançamento de oficio substitutivo, conforme
previsto no art. 149, inciso V do CTN. Nessa hipótese, caso não haja o lançamento, o
crédito tributário será extinto em função do previsto no art. 156, inciso V do CTN. (...)
No presente caso o lançamento foi efetuado em 16 de dezembro de 2005, fl. 01; como
não houve pagamento antecipado sobre os valores lançados, conforme relatório fiscal;
assim, aplica-se a regra prevista no art. 173, inciso I do CTN. (...)
Assim, ao invés de divergência jurisprudencial, os julgados em confronto
encontram-se em sintonia, já que ambos manifestam o entendimento no sentido de que, diante da
existência de recolhimento antecipado, a decadência deve ser aferida pela norma do § 4o, do art.
150, do CTN. As decisões diversas decorrem das diferentes situações fáticas: no caso do acórdão
recorrido houve a comprovação da existência de recolhimento antecipado, enquanto que o que
no caso do paradigma essa circunstância não se verificou.
Destarte, inexiste divergência jurisprudencial entre os julgados em confronto, de
sorte que o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital